Tribunal: STF
Processo: AI 732948
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. 
  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 
2.  A questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e de decisão no acórdão recorrido. Desatendido o pressuposto recursal do prequestionamento, imprescindível para o conhecimento do apelo extremo. Súmula STF 282. 
3.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. A embargante repisa argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 
4.  Embargos de declaração rejeitados.